Tribunal: TJSP
Processo: 1052692-38.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2017-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. Investigador de Polícia. Pretensão à contagem do tempo trabalhado na esfera privada para fins de aposentadoria e consequente cálculo dos proventos. Admissibilidade. Contagem recíproca prevista no artigo 201, § 9o, da CF. Revisão dos proventos de aposentadoria. Ingresso ao serviço público antes da EC no 41/03. Direito à paridade e a integralidade dos proventos, caso comprovadas as

Ementa:
APELAÇÃO. Investigador de Polícia. Pretensão à contagem do tempo trabalhado na esfera privada para fins de aposentadoria e consequente cálculo dos proventos. Admissibilidade. Contagem recíproca prevista no artigo 201, § 9o, da CF. Revisão dos proventos de aposentadoria. Ingresso ao serviço público antes da EC no 41/03. Direito à paridade e a integralidade dos proventos, caso comprovadas as exigências legais para a concessão da aposentadoria especial. Precedentes. Juros e correção monetária nos termos do decidido pelo C. STF no julgamento do RE no 870947/SE (Tema 810). Recurso e remessa necessária conhecidos e não providos, com observação.